Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. BOX NA FEIRA DOS IMPORTADOS.
1. Inexistentes indícios de que o “box” alvo das medidas constritivas determinadas no processo de referência está incorreto, não há motivos para a suspensão dessas liminarmente.
2. A alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, estendendo-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.